Tribunal: TJSP
Processo: 1004915-47.2023.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução. Duplicatas. Insurgência contra os títulos executivos. Sentença de improcedência. Pretensão da embargante de reforma.

Mérito. Alegação de que os títulos executivos que embasam a execução são nulos, não tendo o embargado apresntado elementos que demonstrem a sua boa-fé na aquisição dos créditos. Não cabimento. Os títulos, que circularam livremente, foram

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução. Duplicatas. Insurgência contra os títulos executivos. Sentença de improcedência. Pretensão da embargante de reforma.

Mérito. Alegação de que os títulos executivos que embasam a execução são nulos, não tendo o embargado apresntado elementos que demonstrem a sua boa-fé na aquisição dos créditos. Não cabimento. Os títulos, que circularam livremente, foram regularmente aceitos e recebidos de boa-fé pelo apelado. Houve comunicação sobre a cessão de crédito em benefício do apelado, tendo a apelante anuído tacitamente com a cessão, vez que não fez qualquer objeção. Alegação de desfazimento do negócio por vícios nos produtos muito tempo depois de operada a regular circulação dos títulos. O apelado foi comunicado do vício nos produtos somente após decorrido o prazo do artigo 7o da Lei no 5.474/1968. Inoponibilidade das exceções pessoais a terceiro de boa-fé. Exigibilidade dos títulos.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.